Tribunal: STF
Processo: RE 229461
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO
QUE DEFERIU PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO PAGOS EM
PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 150, I; 153, III, e § 2º, II,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário, onde não tem guarida
alegação de afronta reflexa e indireta à Constituição Federal.
Inexistência, ademais, de ofensa ao princípio relativo à
competência tributária da União, em face da norma inserta no art.
157, I, da CF.
Recurso extraordinário não conhecido.